Tribunal: TJDFT
Processo: 0733719-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado ADENIUSO MENDONCA DOS SANTOS em face da decisão de Id 204618624 (origem) que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença (processo no 0715248-53.2024.8.07.0001) movido por JACO CARLOS SILVA COELHO, acolheu em parte a impugnação oferecida pelo devedor para, após a preclusão, determinar que: “sejam transferidos R$ 500,00 (quinhentos reais), referentes a cada bloqueio mensal, para cada um dos credores, nestes autos e no cumprimento de sentença no 0740558-03.2020.8.07.0001, no que concerne às constrições materializadas na conta corrente do executado perante o Banco do Brasil, no 123021-2. Os importes remanescentes deverão ser desbloqueados na referida conta. Em relação aos bloqueios que recaíram sobre as contas titularizadas em "NU PAGAMENTOS" (ids. 198499728 e 198499730 do PJe no 0740558-03.2020.8.07.0001) não foi minimamente comprovado o cunho estritamente salarial dos depósitos nela efetivados, razão pela qual permanecem incólumes.” Em suas razões recursais (Id 62878103), o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC e no art. 54 da Lei no 6.880/80. Afirma que o STJ pacificou entendimento de ser inadmissível a penhora de verba de natureza salarial para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como é o caso dos autos. Sustenta que a manutenção da penhora ensejará prejuízos imensuráveis, pois afetará de modo brusco o seu padrão de vida, influenciando nas despesas básicas (alimentação, água e energia). Assevera que a decisão agravada é confusa, porquanto determinou a penhora de 10% sobre o soldo do agravante, mas concedeu às agravadas o direito de receber mensalmente o montante de R$ 500,00, o que corresponde, em verdade, a 20% sobre o soldo, que é de aproximadamente R$ 5.000,00 líquido. Pondera que o juízo a quo não oportunizou ao agravante a possibilidade de comprovar que sua renda líquida é totalmente comprometida com gastos básicos e essenciais à sua sobrevivência, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, tendo em vista o risco de irreversibilidade da decisão, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito, determinando o imediato desbloqueio dos valores. Preparo regular (Ids 62875106 e 62875107). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). Assim, em determinadas situações, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários/soldos, desde que remanesça saldo suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, fato que deve ser objeto de análise em cada caso concreto. In casu, verifica-se que o juízo a quo limitou a penhora a R$ 500,00 mensais para cada credor. Constata-se ainda que são dois os credores, considerando estes autos e o cumprimento de sentença no 0740558-03.2020.8.07.0001. Por sua vez, o soldo bruto do agravante é no valor de R$ 9.922,11, conforme verifica-se dos contracheques colacionados na origem (Ids 202803195 e 202803196). Nesse panorama, o valor definido pelo magistrado a quo em R$ 500,00, ao se considerar os dois credores, é de aproximadamente 10% do soldo bruto do agravante, o que, em juízo de cognição sumária, não representa um valor exacerbado, em especial porque não restou demonstrado que tal montante compromete o sustento do agravante e de sua família. Alie-se que o agravante também não demonstrou, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará judicial de pagamento da quantia penhorada em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez que afastada a emergencialidade da hipótese. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora